Tribunal: CARF
Processo: 10580.903433/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903433/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.786 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
É válido descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda no regime monofásico de incidência da Contribuição ao PIS e da
COFINS não cumulativas, quando a despesa for suportada pelo vendedor, nos
termos do artigo 3°, incido IX das Leis n°. 10.637/2002 e 10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário; vencidos os Conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Hélcio Lafetá Reis, que
negaram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.780, de 27 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10580.903428/2012-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903433/2012-31
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903433/2012-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo da
COFINS Não Cumulativa – Mercado Interno.
A contribuinte foi intimada apresentar os elementos comprobatórios do crédito
pleiteado.
As conclusões do agente do Fisco constam de Informação Fiscal.
O pedido refere-se a supostos créditos da COFINS no regime não-cumulativo,
decorrente de vendas efetuadas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, conforme disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
O interessado não havia informado qualquer crédito na ficha 26B de seu DACON.
Após Intimação, tal demonstrativo foi retificado e passou a apresentar saldo de créditos não
utilizados.
Constata-se que o próprio contribuinte informou em seu DACON que não possuía
crédito referente a aquisições no mercado interno vinculado à receita não tributada no mercado
interno. Todo o saldo disponível informado pelo interessado é vinculado à receita tributada no
mercado interno, que não pode ser objeto de ressarcimento ou compensação, em função dos
dispositivos legais citados acima.
O DACON referente ao mês de transmissão do pedido de ressarcimento, também
não traz na ficha 14 a utilização de créditos objeto de pedido de ressarcimento no mês.
Assim, em função das informações prestadas pelo contribuinte em seus DACON e
com base no art. 3° da Lei n° 10.637/2002, art. 17 da Lei n° 11.033/2004 e art. 16 da Lei n°
11.116/2005, não há qualquer valor a ser ressarcido
Por meio de Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil o Pedido de Ressarcimento foi indeferido e, consequentemente, a compensação
declarada em DCOMP’s a ele vinculadas não foi homologada.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade alegando em
sua defesa, que tem como atividade principal o comércio atacadista de álcool carburante,
biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, e tais vendas, em relação à gasolina e demais
derivados de petróleo, são tributadas à alíquota zero na forma do art. 9o, inciso II, da IN SRF no
594/2005.
À época da apuração dos referidos créditos, transmitiu os respectivos DACON
informando, nas respectivas fichas, que se tratavam, de forma equivocada, de créditos vinculados
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903433/2012-31

à receita tributada no mercado interno, quando, de fato, deveria ter sido informada a opção
“vinculados à receita não tributada no mercado interno”.
Nos termos do que prevê a Lei no 11.116, de 2005, assiste, indubitavelmente, o
direito ao crédito da COFINS não cumulativa para a Manifestante em relação aos gastos, custos
e despesas, a saber: a) energia elétrica; b) aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos; c)
contraprestações de arrendamento mercantil; e, d) depreciação de edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros.
A Solução de Consulta no 18, de 25 de abril de 2013, da 5a Região Fiscal da RFB,
a que está submetida a Manifestante, corrobora com a admissibilidade do crédito.
Trata-se apenas de um erro material de fato, devendo ser sanado por esta via
recursal em busca obrigatória do princípio da verdade material, base do Direito Tributário
Nacional, que impõe às autoridades administrativas o dever de apurar todos os fatos que lhe são
apresentados na busca da verdade real, não se limitando a emitir juízo acerca dos documentos
analisados a partir da mera presunção, citando doutrina e julgados do CARF que corroborariam
seus argumentos.
Identificado o erro material, evidenciado pela incorreta classificação da
vinculação à receita tributada no mercado interno, imediatamente o corrigiu com o envio dos
respectivos DACON's retificadores, conforme recibos e relatórios anexos.
Percebida a ocorrência do erro, deveria a autoridade fazendária notificar o
contribuinte para que corrigisse a inconsistência, não sendo admissível o tratamento ora
dispensado pela autoridade administrativa competente.
Adicionalmente, há de se observar, ainda, a existência dos referidos créditos
através da regular escrituração contábil da manifestante, conforme cópia do Livro Razão em
anexo, fato que torna absolutamente legítimo o crédito e o ressarcimento/compensação ora
pretendidos.
A ausência de análise efetiva que ensejou o direito material do contribuinte,
fundamentação válida do ato administrativo, cerceou o direito de defesa, motivo suficiente para
tornar o Despacho Decisório em questão nulo de pleno direito, citando Acórdão desta Delegacia
de Julgamento que, ao apreciar caso semelhante, anulou o Despacho Decisório analisado.
A manifestante pretende a aplicação do formalismo moderado ao presente caso,
para que seja reconsiderada a decisão manifestada no Despacho Decisório.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente.
A empresa apresentou recurso voluntário, antes da ciência, onde em síntese alega:
- os julgadores entenderam que trata-se de produtos sujeitos ao regime
monofásico;
- remanesce a dúvida a respeito da possibilidade de créditos relativos a venda com
gastos e despesas de armazenagem e frete na venda;
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903433/2012-31

- o fato dos produtos vendidos serem tributados numa única fase do processo não
obsta o direito ao crédito das contribuições pelo simples fato de que ao remeter, o referido inciso
IX, ao inciso I do mesmo art. 3o não significa que estaria, de maneira implícita, sujeita à restrição
lá imposta aos produtos sujeitos ao regime monofásico;
- apresenta acórdão no 9303-006.219, Solução de Divergência Cosit no 3/2016;
- apresenta cópia do livro razão, e planilha de apuração do PIS e da Cofins.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, exponho na
sequência o entendimento que prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário, no que
diz respeito ao tópico “da possibilidade de créditos relativos a venda com gastos e
despesas de armazenagem e frete na venda”, trazendo a cronologia dos fatos
relevantes para o deslinde da decisão.
Vê-se que o cerne da lide envolve a matéria que se consubstancia nas razões que
motivou o recurso voluntário, e que gira em torno do direito ao crédito do PIS e da
COFINS relativamente aos gastos com custos e despesas de armazenagem e frete na
venda, conforme previsto no inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, combinado com o
art. 15, II.
De pronto, oportuno destacar o que a relatora fez consignar ao admitir o recurso: “toda a
argumentação da recorrente é feita para a Contribuição COFINS, entretanto, dada a
similitude no tratamento tributário de ambas as contribuições, e pelo princípio do
formalismo moderado, que rege o processo administrativo fiscal entendo que deve ser
admitido o recurso”.
A Recorrente tem como atividade principal a comercialização de combustíveis cujos
produtos possuem o tratamento diferenciado exposto na forma da Lei 9.990/2000 e IN
SRF 594/2005. A controvérsia gravita no fato se as despesas com armazenagem e frete
na venda, conforme previsto no inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, é passível do
creditamento realizado pelo contribuinte, assim se deveria ser mantido ou não a glosa.
Nesse sentido com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo da sua
conclusão em negar provimento ao recurso voluntário, filiando-se a decisão a quo que
subtraiu das bases de cálculo informadas nos DACONs os valores das despesas de
armazenagem e frete nas operações de venda, adotando as mesmas razões de decidir do
acórdão de piso, apregoado o § 3o do art. 57 do RICARF, Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
É importante ressaltar, conforme restou consignado no voto da relatora em citação ao
que fora dito pelo Relator-Auditor Fiscal, que de fato inexistem dúvidas quanto à
impossibilidade de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903433/2012-31

incidentes sobre os produtos sujeitos à incidência monofásica (concentrada) adquiridos
para revenda por comerciantes atacadistas.
Tal afirmativa pode se ancorar nas recentes decisões proferidas no Superior Tribunal de
Justiça, podendo citar os EREsp 1.768.224/RS e EAREsp 1.109.354/SP, onde
prevaleceu o entendimento do relator, ministro Gurgel de Faria (1a Seção), que
considerou que como não há incidência sucessiva das contribuições, é impossível tomar
créditos de PIS e Cofins sobre produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação.
Importa destacar que as decisões das Turmas do STJ, vem entendendo que não cabe a
tomada de créditos no regime monofásico tanto a aquisição de bens para revenda quanto
a compra de insumos e a depreciação de bens do ativo imobilizado estão vinculadas a
receitas que não foram tributadas, conforme preconiza o Inciso II do § 2o do Art. 3o das
Leis 10.637 e 10.833:
- Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Inclusive esse tema foi admitido como repetitivo pelo Min. Mauro Campbell, relator do
(Resp no 1894741).
Todavia, o fato do distribuidor atacadista de produtos sujeitos ao regime monofásico de
incidência das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, poder não descontar créditos
sobre os custos de aquisição vinculados aos referidos produtos, não impede que o
mesmo distribuidor atacadista estando sujeito ao regime não cumulativo de apuração
das citadas contribuições, tenha o direito de descontar créditos relativos às despesas
com armazenagem e frete, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX,das Leisn°s.10.637/2002e10.833/2003.
Assim, a pessoa jurídica distribuidora atacadista de produtos sujeitos à concentração
tributária, que apure a Contribuição para o PIS/Pasep pelo regime não cumulativo, ainda
que a ela seja vedada a apuração de crédito sobre esses bens adquiridos para revenda,
porquanto expressamente proibida nos art. 3o, I, “b”, c/c art. 2o, § 1o, I da Lei no 10.637,
de 2002, é permitido o desconto de créditos de que trata os demais incisos do art. 3o
desta mesma Lei, desde que observados os limites e requisitos estabelecidos em seus
termos.
Neste particular, importa trazer à baila a ementa da decisão do Acórdão n.o 9303-
006.2191 , em decisão proferida pela 3a Turma da CSRF, em sede de Recurso Especial,
acórdão este citado no recurso voluntário da ora recorrente:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
COM
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM ARMAZENAGEM E
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da
COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos relativos às despesas
com armazenagem e frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na
condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903433/2012-31

Caminhou também nesse sentido o Acórdão no 9303-007.500, em decisão proferida pela
3a Turma da CSRF:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃOPARAOPIS/PASEP
PIS/PASEP. AQUISIÇÃO E REVENDA. ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA
CONCENTRADA. CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM E FRETES NA
VENDA. POSSIBILIDADE.
As revendas, por distribuidoras, de produtos sujeitos à tributação concentrada,
ainda que as receitas sejam tributadas à alíquota zero, possibilitam desconto de
créditos relativos a despesas com armazenagem e frete nas operações de venda,
conforme Art. 3o,IXdaLeinos10.637/2002e10.833/03.
Contudo para não citar outros tantos acórdãos, me filio entendimento do relator exarado
no Acórdão no 3402-002.520, publicado em 06/08/2020, proferido pelo Conselheiro
João Carlos Cassuli Junior, e que foi alvo de Recurso Especial da PGFN no
Acórdão:9303-004.311, onde se negou provimento, mantendo-se incólume o acórdão,
no qual penso que bem retrata o entendimento da turma que por maioria de votos, deu
provimento ao Recurso Voluntário:
Com efeito, segundo se colhe da decisão recorrida, houve o entendimento de
que, considerando que haveria a restrição ao desconto de créditos sobre a
aquisição, para revenda, de produtos sujeitos a incidência monofásica das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, e, considerando estarem os fretes nas
operações de venda vinculados à entrega destes mesmos produtos monofásicos,
igualmente não poderia haver o desconto de créditos, eis que o dispositivo em
questão (inciso IX, do art. 3°), reporta-se ao frete na operação de venda “nos
casos dos incisos I e II”. Portanto, no entendimento da decisão de piso, se pelo
teor do inciso I do art. 3°, da Lei de regência, não houver o direito ao crédito,
igualmente não haverá o direito ao crédito sobre o frete na operação de venda.
Tenho, no entanto e com a devida vênia dos julgadores da regional, que no caso
em concreto a interpretação que foi dada ao preceito legal não é a que melhor
atende às normas de hermenêutica e mesmo à sistemática não cumulativa da
contribuição, havendo fundamentos para concluir de modo diversos, como passo
a expor.
Inicialmente, porque as empresas que dedicam-se à revenda de produtos sujeitos
a incidência monofásica fazem parte daquelas pessoas jurídicas que sujeitam-se à
não cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, pois que as
receitas provenientes da comercialização de tais produtos são tributadas, porém,
em função do regime de tributação concentrado pelo qual se aumenta a alíquota
no fabricante ou importador, reduzindo-a a zero nos distribuidores atacadistas ou
nos varejistas (caso da Recorrente).
Assim, as revendas (distribuidores e atacadistas) de produtos monofásicos estão
sujeitas a não cumulatividade, embora as receitas sejam tributadas à alíquota
zero. Por tal razão, têm direito ao desconto dos créditos permitidos pela
legislação, arrolados nos incisos III e seguintes do art. 3°, das Leis n°
10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
Cabe pontuar que quanto aos incisos I e II, do mesmo diploma, tratam-se dos
créditos sobre os produtos para revenda, aqui analisados, e os bens e serviços
utilizados como insumo (inc. II), os quais igualmente devem conceder o crédito,
nas hipóteses legais pertinentes e de acordo com a atividade de cada contribuinte
em particular, já que componentes da sistemática não cumulativa. Neste caso em
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903433/2012-31

particular, não estamos lidando com insumos, previsto no inciso II, já que o
contribuinte não desenvolve atividade industrial ou de prestação de serviços.
Pois bem, tenho que quando o inciso I do art. 3° em questão veda o direito ao
desconto de créditos, o faz sobre os bens adquiridos para revenda sujeitos à
tributação concentrada. A vedação legal à tomada de créditos refere-se
expressamente à aquisição de bens, de modo que os “custos de aquisição” estão
compreendidos na vedação ao crédito, devendo ser interpretado que neste
“custo” estão englobados os dispêndios para trazer as mercadorias ao estoque de
mercadorias para revenda, nos termos dos itens 9 e 10, do pronunciamento
técnico CPC no 16, aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários através da
Deliberação CVM no 575, de 05 de Junho de 2009, que regulamenta o registro
dos estoques. Esta Deliberação possui força de Lei e disciplina o Direito Privado,
devendo ser observado pelo direito tributário, nos termos dos arts. 109 e 110, do
CTN.
Por outro lado, quando o inciso IX, do mesmo art. 3°, das Leis n°s. 10.637/02 e
10.833/03, permite o direito ao desconto de créditos sobre “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”, está tratando de despesas comerciais,
inerentes à venda das mercadorias, e não à dispêndios relativos à sua aquisição.
Esses dispêndios de entrega dos produtos revendidos não agregam ao “custo de
aquisição” das mercadorias, mas antes são despesas de vendas, não podendo
ser abrangidas na vedação contida no inciso I, do mesmo dispositivo legal,
pelo fato de consistir em outra operação de aquisição, relacionada com
outra pessoa jurídica (que não o fornecedor de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal), que é o prestador dos
serviços de transportes nas operações de entrega da mercadoria para o
comprador, o qual é contribuinte das contribuições em questão sobre a
receita do frete cobrado à Recorrente.
Tenho que a menção existente no inciso IX, do art. 3°, em questão, quando
reporta-se aos “casos dos incisos I e II”, visa firmar que o direito ao desconto de
crédito será quando a armazenagem ou o frete na operação de venda tiver como
objeto mercadorias para revenda ou bens ou produtos fabricados a partir dos
insumos que ali estão especificados, independentemente do regime de sua
tributação, não podendo abranger a armazenagem e o frete de bens que não se
enquadrem como mercadorias para revenda e nem como bens ou produtos
fabricados a partir dos referidos insumos (seria o exemplo de armazenagem ou
transporte de bens do ativo imobilizado).
Por tais razões, a interpretação que entendo deva prevalecer, por privilegiar o desígnio
da não cumulatividade, é aquele que concede o direito ao crédito nas operações de
armazenagem e frete nas operações de venda, desde que o frete tenha sido suportado
pelo vendedor.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas relativas a despesas com armazenagem e fretes na operação de venda
de produtos monofásicos, frisa-se despesa esta que tenha sido suportada pelo vendedor.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903433/2012-31

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital